Tribunal: TJMT
Processo: 1003188-98.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003188-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JAIR EMILIANO NEVES - CPF: 007.349.391-08 (AGRAVADO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE [ART. 50, INC. V, DA LEI N.º 7.210/84], SEM INSERÇÃO DO APENADO A REGIME MAIS GRAVOSO – DETERMINAÇÃO APENAS DA PERDA DOS DIAS REMIDOS E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA REGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA IMPOSTA EM PRIMEIRO GRAU – ATO DE INDISCIPLINA JUSTIFICADO – SATISFATÓRIO NÍVEL DE RESSOCIALIZAÇÃO DO REEDUCANDO – EXERCÍCIO DE EMPREGO LÍCITO, COM RESIDÊNCIA FIXA E SEM REITERAÇÃO CRIMINOSA – FINS DA EXECUÇÃO ATINGIDOS –

AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Muito embora o penitente não tenha sido cuidadoso em obedecer a todas as exigências para o cumprimento de sua pena em regime menos severo, deixando de se fazer presente diariamente na unidade prisional para assinar a lista de comparecimento, o que caracteriza falta grave, a teor do art. 50, inc. V, da Lei n.º 7.210/84, as justificativas apresentadas foram acolhidas pela d. autoridade judiciária, o que, aliado ao fato de que a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena está próxima e o apenado demonstrou um nível satisfatório de ressocialização, exercendo labor lícito, com residência fixa e sem reincidir no mundo da criminalidade, apresentam-se suficientes e adequadas à conduta indisciplinar a perda de dias remidos e a alteração da data-base para a aquisição de benefícios executivos, sem a necessidade de inseri-lo em regime mais grave.

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

JAIR EMILIANO NEVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0004445-21.2018.8.11.0011, que
deixou de regredir de regime
o reeducando
Jair Emiliano Neves
, nada obstante o reconhecimento da falta grave praticada no curso da execução.

Nas razões recursais de ID
158650169 - págs. 15/19
, o
Parquet
almeja a cassação do r.
decisum
combatido, a fim de que
o agravado seja reinserido em regime mais gravoso
, ao argumento de que o descumprimento de condição imposta para o regime aberto caracteriza falta grave que enseja a regressão de regime, a teor do previsto no art. 118, inc. I c/c art. 50, inc. V, ambos da Lei n.º 7.210/84, não se admitindo a mera aplicação dos efeitos secundários do instituto [perda dos dias remidos e alteração da data-base para a aquisição de benefícios executivos], como realizado pela MM.ª Juíza singular.

Contrarrazões vistas no
ID
158650169 - págs. 24/33
, em que a i. defesa técnica refuta os argumentos ministeriais e pugna pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo

manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
158650169, pág.45.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso de agravo em execução, consoante se verifica do parecer encartado sob o ID
163059654.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo i. órgão ministerial, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos e das informações extraídas do SEEU que, na data de
08/02/2019
, o ora agravado
JAIR EMILIANO NEVES
, condenado pelo crime tipificado no
art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
, iniciou o cumprimento de sua pena de
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias reclusão
, no regime
semiaberto, com monitoração eletrônica
[ID
158650150 - págs. 69/72]
.

No dia
13/09/2019
, com a comprovação de que estava laborando como motorista de caminhão, foi-lhe autorizada a retirada do equipamento de monitoração eletrônica e determinada a sua presença de segunda à sexta, inclusive feriado, na Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste para assinar a lista de comparecimento, com a manutenção das demais providências outrora fixadas [ID
158650150 - págs. 121/123]

Em
20/08/2020
foi proferida a decisão progredindo-o ao regime aberto [ID
158650150 - págs. 200/204]
; contudo, posteriormente, certificou-se a não localização do reeducando no endereço constate nos autos, inviabilizando a sua intimação pessoal acerca da referida promoção de regime e, ainda, o seu não comparecimento nos meses de
junho a setembro de 2020
na unidade prisional daquela localidade [ID
158650150 - pág. 228]

Por conseguinte, a d. autoridade judiciária de primeiro grau regrediu cautelarmente o apenado ao regime fechado, ante o suposto cometimento da falta grave prevista no art. 50, inc. V, da Lei n.º 7.210/84 [ID
158650152 - págs. 40/43].

O mandado de prisão foi cumprido em
11/06/2022
[ID 158650157 - pág. 215]

E, na data de
13/06/2022
, a MM.ª Magistrada
a quo
considerou que, embora justificados os descumprimentos de comparecimento diário na unidade prisional no fato de que o sentenciado exerce atividade laboral como motorista de caminhão no embarque de bovinos, o que exige, por diversas vezes, pernoitar nas propriedades rurais e manter-se ausente de seu domicílio por vários dias, a demora na juntada dos documentos comprobatórios das viagens realizadas e da manutenção do emprego lícito “
prejudicou a fiscalização do regular cumprimento da pena”
, configurando, assim, falta grave cometida no curso da execução.

Nada obstante, diante do tempo de pena já cumprida, do labor lícito exercido, da residência fixa e da não reiteração delitiva do reeducando,
entendeu suficiente e adequada a aplicação dos efeitos secundários da regressão de regime
, com a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e alteração da data-base para a aquisição de benefícios executivos,
mantendo, em contrapartida, a progressão ao regime aberto
para continuar o cumprimento de sua pena, cientificando-o das condições estabelecidas [ID
158650168 - págs. 51/54].

Nesse contexto exsurge inconformado o
Parquet
perante esta instância revisora, nos termos já relatados.
Contudo, não vejo como prosperar a pretensão
.

De fato,
o art.
118, inciso I, da Lei n.º
7.210 de 1984 preconiza que “
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado [...]
praticar
fato definido como crime doloso ou
falta grave
”. Significa que a acentuada ausência de mérito do executado, evidenciada por determinadas condutas perpetradas durante a execução da pena, podem levar à regressão prisional.

Ou seja, aquele que insiste em violar as regras de convivência ordeira e pacífica, com total desdém à sanção que lhe foi imposta pelo Estado enquanto detentor do monopólio da jurisdição criminal, por não possuir condições para a harmônica integração social, será transferido a regime mais rígido, dentre outras punições, afinal, não levou em consideração a seriedade de sua condenação e, muito menos, a necessidade do cumprimento correto da reprimenda que lhe foi imposta de forma coercitiva.

Entretanto,
a medida necessita se afigurar proporcional à falta grave cometida pelo reeducando
, pois a regressão de regime não é efeito automático de seu comportamento indisciplinar, cabendo ao julgador analisar as circunstâncias concretas para verificar qual a sanção se apresenta suficiente e adequada à hipótese, sem descurar do caráter ressocializador da pena, que objetiva reintroduzir o indivíduo condenado de forma harmoniosa à sociedade.

Aliás, o art. 57 da Lei n.º 7.210/84 traz parâmetros de análise da individualização da sanção disciplinar a ser aplicada, fazendo referência à
“
a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão
”, permitindo, com isso, a diferenciação de situações cuja equiparação configuraria evidente injustiça.

Tratando do tema, o doutrinador André Ribeiro Giamberardino assim dispõe:

“
A regressão de regime não é um efeito mecânico e automático do reconhecimento judicial de falta grave. Ela é apenas uma das possibilidades, devendo o juízo sopesar seus malefícios sob os parâmetros de individualização exigidos pelo art. 57 da LEP, sendo plenamente possível, por exemplo, a homologação da falta sem regressão de regime, ainda que com alteração da data-base,
em situações como a evasão do regime semiaberto e a recaptura sem prática de novo delito. É imprescindível que a decisão judicial de regressão seja fundamentada, não bastando a mera referência do dispositivo legal, sob pena de nulidade”
(GIAMBERARDINO, André Ribeiro. Comentários à Lei de Execução Penal. 3.ª edição. Belo Horizonte: CEI, 2021).

In casu
, apesar de induvidoso que o ora agravado não cumpriu fielmente as condições estabelecidas para a expiação de sua pena no regime menos severo, restou comprovado também que a sua displicência decorreu do fato de que, desde o início do cumprimento de sua pena [08/02/2019],
trabalha licitamente como motorista de caminhão
, o que exige, com frequência, pernoitar nas propriedades rurais em que faz o embarque de bovinos que irá transportar, mantendo-se, em consequência, ausente de seu domicílio por diversos dias, o que, por óbvio, impede-o de se apresentar diariamente na Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste/MT para assinar a lista de comparecimento, conforme determinado.

Aliado a isso, ao que tudo indica, a
sua condenação foi um fato isolado em sua vida
, pois nada revela que tenha reincidido no mundo da criminalidade, ao revés, vem laborando licitamente e
possui residência fixa
, a indicar que a almejada reintegração dele à sociedade está sendo alcançada.

De mais a mais, em consulta ao Relatório da Situação Processual Executória disponível no SEEU, constatei que
faltam pouco mais de dois meses para o cumprimento integral da pena
que lhe fora imposta pelo crime de tráfico de drogas “privilegiado”, cuja natureza jurídica não refletiu seu caráter violento, estando próximo, portanto, o momento em que terá extinta a sua punibilidade.

Nessa conjuntura, muito embora o penitente não tenha tido o cuidado de obedecer a integralidade das exigências para o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime intermediário, entendo que não praticou conduta tão preocupante a ponto de ser caracterizada como atentatória aos fins da execução penal e ensejadora da sua reinserção em regime prisional mais gravoso, mesmo porque, repito, manteve um comportamento indicador de que possui condições suficientes para conviver harmoniosamente em sociedade.

Com isso, não obstante a admirável preocupação do
Parquet
em ser dado o fiel cumprimento ao que determina o art. 118, inc. I, c/c art. 50, inc. V, ambos da Lei n.º 7.210/84, considero que o descumprimento de apenas uma das condições do regime aberto caracteriza-se como mero ato de indisciplina, posteriormente justificada, que não merece os mesmos rigores penais da prática de fato definido como crime doloso ou fuga, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, apresentando-se suficiente e adequada a aplicação dos efeitos secundários da regressão de regime, com a perda de dias remidos e alteração da data-base para aquisição de benefícios executivos, tal qual realizado na instância primitiva.

De forma semelhante é o seguinte julgado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA, PELO REEDUCANDO, DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ARTIGO 50, INCISO I, DA LEI 7.210/84, MAS NÃO REGREDIU SEU REGIME PRISIONAL. JUSTIFICATIVA JUDICIAL EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO PRETORIANA SOBRE O ASSUNTO E COM OS PROPÓSITOS DE HUMANIZAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO.
Constatado que, a par de o ato executivo agravado estar em consonância com orientação pretoriana no sentido de não constituir a regressão prisional efeito automático da prática de falta grave por reeducando, devendo a sua imposição fundar-se em parâmetros mais abrangentes, descritos no artigo 57 da Lei 7.210/74, a justificativa judicial para a negativa da regressão se revela razoável e em total harmonia com os propósitos de humanização e ressocialização da execução penal, inviável é o acolhimento da pretensão ministerial de reforma daquela decisão
. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJ-GO - AGEPN: 555953620158090000 GOIANESIA, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 12/01/2016, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 1959 de 29/01/2016) – destaquei.

Portanto, apesar do ato de indisciplina do condenado e da despreocupação da i. defesa em apresentar as justificativas nos autos do processo executivo de pena tão logo descumprida a obrigação de comparecimento diário do agravado na unidade prisional, porque verificado um nível satisfatório de ressocialização de
JAIR EMILIANO NEVES
e a proximidade da extinção de sua punibilidade pelo cumprimento integral da pena, não comporta acolhida a pretensão ministerial para reinseri-lo em regime mais gravoso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo-se intacta a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0004445-21.2018.8.11.0011
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023